Tribunal: TCU
Processo: 008.942/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Funasa contra Júnior de Souza Otsuka, ex-prefeito de Grajaú/MA, e contra a empresa Solágua Construções e Empreendimentos Ltda., em razão da execução parcial de termo de compromisso que tinha por objeto a construção de sistemas de abastecimento de água simplificados em aldeias indígenas próximas àquela localidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra Júnior de Sousa Otsuka, ex-prefeito de Grajaú/MA, e contra a empresa Solágua Construções e Empreendimentos Ltda., em razão da execução parcial do Termo de Compromisso 356/2010, que tinha por objeto a construção de sistemas de abastecimento de água simplificados em aldeias indígenas daquela localidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Júnior de Sousa Otsuka e Solágua Construções e Empreendimentos Ltda., com o consequente trancamento do feito; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e à Funasa; 9.3. arquivar os presentes autos.